Tribunal: TJDFT
Processo: 0717796-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENTREGA DE COISA CERTA. INADIMPLEMENTO. TUTELA ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE. CONVERSÃO. PERDAS E DANOS.

1. No cumprimento de sentença para a entrega de coisa certa, o inadimplemento do devedor enseja o direito do exequente de receber o valor da coisa mais perdas e danos.

2. A conversão da obrigação em perdas e danos depende do requerimento do credor ou de tornar-se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela por resultado prático equivalente.

3. Negou-se provimento ao recurso.